Tribunal: TJBA
Processo: 8000188-49.2018.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000188-49.2018.8.05.0020

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA

Advogado(s)
:
DIOGO ANDRADE SANTANA, NAJARA VIANA OLIVEIRA

APELADO: ZENILDA PEREIRA BARBOSA

Advogado(s)
:
KINDVALL BIAO SANTOS, ROSANA MARCIA TINOCO LEITE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDORA MUNICIPAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA. FALTA DE REPASSE PELO MUNICÍPIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

AUSÊNCIA DE

PROVA DA NEGATIVAÇÃO. COMPENSAÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Barra do Choça contra sentença que julgou procedente Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais, ajuizada por servidora municipal. A autora celebrou contrato de empréstimo consignado junto ao Banco Bradesco S.A., com autorização de desconto em folha e repasse pelo Município. O ente público deixou de repassar os valores, embora os houvesse descontado da remuneração da servidora. O juízo de origem condenou o Município a efetivar os repasses, assegurar os descontos futuros e indenizar a autora por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município possui legitimidade passiva na demanda relativa à ausência de repasse dos valores consignados; e (ii) estabelecer se a falta de repasse, por si só, gera direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Município, ao atuar como fonte pagadora nos contratos de empréstimo consignado, assume o dever jurídico de reter e repassar os valores autorizados, razão pela qual sua omissão caracteriza ato próprio, configurando legitimidade passiva.

4. A jurisprudência consolidada reconhece que o mero inadimplemento contratual não gera, por si só, dano moral indenizável, exigindo-se prova de efetiva violação a direitos da personalidade.

5. A ausência de inscrição do nome da servidora em cadastros restritivos de crédito e a inexistência de exposição vexatória afastam a configuração de dano moral, limitando-se a situação a mero aborrecimento.

6. Mantém-se a condenação do Município quanto à obrigação de fazer e ao adimplemento específico, excluindo-se apenas a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para excluir a condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais e, por corolário, reconhecer a sucumbência recíproca.

Tese de julgamento
:

1. O Município possui legitimidade passiva em demandas que discutem a ausência de repasse de valores descontados em folha de pagamento referentes a empréstimo consignado de servidor público.

2. O inadimplemento do dever de repasse não configura, por si só, dano moral, quando ausente inscrição em cadastros de inadimplentes ou prova de abalo efetivo aos direitos da personalidade.

3. A obrigação do ente público restringe-se ao adimplemento específico, sem indenização por danos morais, quando configurado apenas descumprimento contratual.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8000188-49.2018.8.05.0020
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE BARRA DO CHOÇA
, e como apelada
ZENILDA PEREIRA BARBOSA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, pelas razões expendidas no voto condutor.